Tribunal: TJDFT
Processo: 0708861-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de direito disponível, as partes, desde que capazes, têm plena liberdade para solucionar consensualmente à disputa judicial, conforme dispõe o artigo 840 do Código Civil.
2. Tendo em vista que as partes litigantes firmaram acordo extrajudicial, antes do aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação válida, resta evidente a perda superveniente do interesse processual do autor.
3. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
4. Apelação cível conhecida e não provida.